Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-57.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por JOSEVÂNIA FONSECA SILVA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de no 1000684-57.2016.8.11.0003, ajuizada por MARIA ALCY MORAES PAIVA PORTELA, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:
i) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado com de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária, a partir da fixação; e
ii) condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa na ação principal, divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Contudo, como ambas as partes são beneficiárias da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, conforme o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Ainda, julgou improcedente a reconvenção e condenou a reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado a reconvenção.
Em suas razões recursais (id. 63998002), a ré, ora apelante, narra que a indenização pleiteada pela autora, ao apelada, baseia-se, exclusivamente, na alegação de que, em reunião realizada na escola Estadual Adolfo Augusto de Moraes, a ré, ora apelante, teria dito à autora, ora apelada, que a mesma “não seria bem-vinda a Escola Adolfo, nem pelos professores, nem pela coordenação, e muito menos por ela”.
Aduz que a narrativa da autora, ora apelada, não corresponde com a verdade, eis que, no dia da reunião, por dever funcional e na qualidade de Diretora da Escola, apenas disse que o processo seletivo para ocupar a Coordenação Pedagógica da Escola, realizado pela autora, ora apelada, apresentava irregularidade e assim a vaga não existia.
Expõe que, inclusive no dia da reunião, afirmou que não tinha nada contra a autora, ora apelada, mas, sim, contra o processo seletivo irregular que, posteriormente, foi cancelado.
Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, a prova documental carreada aos autos, qual seja, a ata da reunião realizada, não comprova a suposta ofensa alegada na inicial.
Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pela autora, ora apelada, a indenização por danos morais deve ser afastada.
Subsidiariamente, defende: i) a redução do valor da indenização por danos morais, uma vez que fixados em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e ii) que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação e o que percentual deve ser reduzido para 10% (dez por cento).
Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.
Contrarrazões apresentadas (id. 63998006).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário a precedentes das Cortes Supremas.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos IV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
Pois bem.
O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial dos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de no 1000684-57.2016.8.11.0003, ajuizada por MARIA ALCY MORAES PAIVA PORTELA em face de JOSEVÂNIA FONSECA SILVA, bem como julgar improcedente a reconvenção, agiu ou não acertadamente.
Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, a prova documental carreada aos autos, qual seja, a ata da reunião realizada, não comprova a suposta ofensa alegada na inicial.
Não assiste razão à ré, ora apelante.
Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, a ata da reunião – assinada pela ré, ora apelante -, além de ser a única prova produzida nos autos acerca dos fatos ocorridos na reunião, comprova claramente a ofensa, ou melhor, a situação constrangedora e vexatória a que foi submetida a autora, ora apelada, pela ré, ora apelante.
Tanto é assim que na referida ata de reunião (id. 63997950) está exatamente consignado o que narrou a autora, ora apelada, em sua exordial.
E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da ata de reunião de id. 63997950:
“(...). Em tempo a diretora chegou antes do término da reunião. A diretora Josevânia da referida escola ao chegar na sala de reunião manifestou dizendo que a coordenadora designada Maria Alcy não será bem-vinda na escola nem pelos professores, nem pela coordenação da escola e nem pela diretora. (...).”
Nesse passo, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.
3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.
Incidência da Súmula no 7 do STJ.
5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.
8/8/2012, DJe 31/8/2012).
6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.
7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.
8. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”
Também, nesse sentido, o precedente deste Sodalício:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).
(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”
Por oportuno, insta ressaltar que, independentemente, do processo seletivo ter sido anulado administrativamente, tal fato não justifica a ofensa proferida pela ré, ora apelante.
Assim, restando evidente a conduta ilícita praticada pela ré, ora apelante, não há como afastar sua responsabilidade pelos danos causados.
Ainda, não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre, como dito em linhas acima, da situação constrangedora e vexatória a que foi submetida a autora, ora apelada, pela ré, ora apelante, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.
No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:
“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)
Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que, a propósito, está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Já no que tange aos honorários advocatícios, assiste parcial razão à ré, ora apelante, para que a sentença recorrida seja reformada, haja vista que, em observância a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, havendo condenação, a base de cálculo para que incida o percentual entre 10% e 20% não é o valor da causa, mas, sim, o próprio valor total da condenação.
A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...).
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
Por fim, não há de se falar na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que arbitrado dentro dos limites estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do novo Código de Processo Civil. Pretensão à reforma manifestada pelo autor e pela viúva do réu. A comprovação da mora constitui pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça). Notificação entregue depois do falecimento do devedor fiduciante. Mora não comprovada. Extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil. Impossibilidade de restituição do veículo apreendido que deve ser resolvida em perdas e danos, porquanto aplicável ao caso concreto a regra do artigo 248, segunda parte, do Código Civil. Ônus da sucumbência que devem ser imputados ao autor, por força do princípio da causalidade. Pedido de redução da verba honorária que não pode ser acolhido, uma vez que fixada no percentual mínimo previsto no § 2o, do artigo 85, do novo Código de Processo Civil. Tratando-se de norma de natureza punitiva, o § 6o, do artigo 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, deve ser interpretado restritivamente. Logo, a multa nele prevista não pode ser imposta no caso de procedência da demanda ou quando proferida sentença terminativa, como se deu no caso concreto. Litigância de má não configurada, porque não vislumbrado dolo processual, mas, antes, a desorganização administrativa do autor. Importância a ser restituída pelo demandante que deve considerar o valor de mercado do veículo à época da apreensão, segundo a Tabela FIPE, devendo ser corrigido a partir daí pela tabela prática disponível no site deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA VIÚVA DO RÉU PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1005318-78.2016.8.26.0068; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017).”
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e reformo a sentença recorrida para que, em observância a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o percentual de 20% (vinte por cento) incida sobre o valor da condenação.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.